Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Cumprimento de sentença. Correção monetária de percentual de 20,21% referente a janeiro/91: índice que reflete a real inflação ocorrida no período. Ausência de ofensa à coisa julgada. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.